Tribunal: TJPA
Processo: 0812577-34.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812577-34.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA, KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Penal de Belém/PA, que absolveu Matheus Luciano Esteves Ferreira e Kelly Mel Seixas de Freitas da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão do simulacro de arma de fogo e pelo laudo de lesões corporais que atesta equimoses e escoriações compatíveis com os relatos da vítima.

4.
A autoria está comprovada por depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu os réus em juízo, detalhando a dinâmica criminosa com riqueza de detalhes.

5.
A delegada responsável pelas investigações confirmou o reconhecimento e o depoimento da vítima. A jurisprudência consolidada do STJ admite a palavra da vítima como meio suficiente para embasar a condenação em crimes cometidos na clandestinidade, desde que corroborada por outros elementos de prova.

6.
A violência utilizada pelos réus foi exacerbada, extrapolando os limites do tipo penal.

7.
Dosimetria: o réu Matheus teve pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado; A ré Kelly em 8 anos de reclusão, regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença absolutória deve ser reformada quando o conjunto probatório, composto por laudos periciais, prova testemunhal harmônica e reconhecimento da vítima, comprova de forma segura a autoria e materialidade do crime.

2. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 59; 61, I; 33, § 2º; 44; 77, III. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020;

AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019;

TJ-MG, APR 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso ministerial e julgá-lo provido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que absolveu
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA e KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS
da acusação de roubo majorado, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
9ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta que a sentença merece reforma, porquanto a autoria restou devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela palavra firme da vítima, corroborada pelo laudo de lesões corporais e pelo reconhecimento dos apelados, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação, a fim de que os réus sejam condenados nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa técnica dos apelados requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e

provimento

do recurso ministerial, com a

consequente condenação dos apelados.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo

e transcrevo os
fatos narrados na sentença

penal
:

“[...] Consta da peça informativa inclusa que, no dia 10/maio/2024, por volta de 03h17min, FÁBIO RENATO FERREIRA trabalhava como motorista de aplicativo, quando recebeu uma solicitação de corrida que iniciava na Tv. da Estrela, bairro Pedreira, Belém-PA. Ao chegar no local de partida, em tese, MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA e KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS (posteriormente identificados) entraram no carro, anunciaram o assalto e direcionaram um simulacro de arma de fogo para a cabeça de FÁBIO, e exigiram que entregasse sua carteira. Neste contexto, a vítima travou luta corporal com MATHEUS LUCIANO, motivo pelo qual KELLY MEL passou a desferir coronhadas na cabeça de FÁBIO, além de dar várias mordidas em seu braço, ao passo que MATHEUS LUCIANO efetuou diversos socos no rosto do ofendido. Em seguida, FÁBIO conseguiu tirar o simulacro de arma de fogo dos denunciados e sair do seu veículo, enquanto MATHEUS LUCIANO e KELLY MEL subtraíram a bolsa da vítima contendo a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), um fone de ouvido e um celular. Após a ação delitiva, os indiciados saíram do carro e fugiram. O exame pericial no ID 118204939 (pág. 12) demonstra que FÁBIO teve lesão corporal leve, em razão da violência perpetrada pelos denunciados. Reconhecimento fotográfico de MATHEUS LUCIANO e KELLY MEL realizado pelo ofendido no ID 118204939 (págs. 17-20). Auto de apreensão do simulacro de arma de fogo usado no ID 118204939 (pág. 9). II – IMPUTAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes) [...]”

São os fatos.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Na hipótese dos autos,
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA e KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS
foram absolvidos da acusação de roubo majorado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB, sob a alegação de que não houve provas suficientes para a condenação.
No entanto, a análise detida dos autos revela que a absolvição dos réus não se sustenta, diante do conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão do simulacro

de arma de fogo (fl. 14)
, pelo laudo pericial realizado no referido simulacro (fl. 207) e, especialmente, pelo laudo pericial que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima, consistentes em escoriações, equimoses e estigmas de mordidas, que são
compatíveis
com a
versão
da
acusação.

Eis a conclusão do laudo de corpo de delito:

“Equimose azulada de formato irregular, medindo 2cm x 2cm, localizada na região temporal direita; equimose azulada oval, medindo 4cm x 2cm, localizada na região orbital direita; equimose azulada oval, medindo 4cm x 2cm, localizada na região orbital esquerda; escoriação linear, medindo 0,5cm de extensão, localizada no ombro direito; quatro escoriações lineares, medindo 0,5cm cada, com disposição em semicírculo (estigma de mordedura), localizadas no terço superior do braço direito, face lateral.”

Outrossim, a autoria também restou satisfatoriamente demonstrada. A vítima, ouvida em juízo, apresentou relato firme, coeso e compatível com os demais elementos de prova. Reconheceu, sem hesitação, os réus como autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa. Confirmou que ambos ingressaram em seu veículo e, mediante grave ameaça exercida com um
simulacro
de arma de fogo, o
agrediram e subtraíram seus pertences.

Transcrevo parte do relato:

“[...] “Que estava no bairro Pedreira, realizando corridas pelo aplicativo Uber, durante a madrugada, quando recebeu uma solicitação de viagem na Tv. Estrela e, ao chegar no local de partida, foi surpreendido por KELLY e em seguida por MATHEUS, apontando uma arma de fogo para sua cabeça. Que MATHEUS perguntou onde estava o “ferro”, ocasião em que repassou a arma para KELLY e subtraíram sua bolsa, contendo um fone de ouvido, um celular e o valor R$ 1.000,00 (hum mil reais). Que, posteriormente, MATHEUS o ordenou a dirigir na contra mão, ao passo que pediu para KELLY apontar a arma em direção a sua cabeça e, caso reagisse, a ré poderia matá-lo. Que, na ocasião, após notar que se tratava de um simulacro, decidiu reagir, razão pela qual MATHEUS desferiu socos em seu rosto, e KELLY atingiu sua cabeça com coronhadas, além de morder em seu braço. Que, em seguida, os denunciados fugiram e, dias depois do fato, os réus foram presos, mas os bens subtraídos não foram recuperados. Que reconheceu os acusados como autores do delito [...]” (SIC)

A delegada de polícia civil Maria Letícia Ferreira, que comandou as investigações, corroborou integralmente o depoimento da vítima. Relatou que, após o crime, os recorridos foram identificados, reconhecidos e, posteriormente, presos. A testemunha policial confirmou a apreensão do simulacro, a subtração dos bens e a violência
exercida

contra o

ofendido
, reforçando mais ainda os fatos narrados na denúncia.

“Que a vítima era motorista do aplicativo Uber, e aceitou uma corrida solicitada por KELLY. Que quando o ofendido chegou no local de início, KELLY e MATHEUS adentraram no veículo, e o renderam com a utilização de um simulacro de arma de fogo, foi quando subtraíram o celular e o dinheiro da vítima. Que, na ocasião, FÁBIO reagiu e KELLY disse para MATHEUS dar socos na vítima, lesionando-a. Que no final do mesmo mês, MATHEUS foi preso por um outro delito, com o mesmo modus operandi. Que a vítima reconheceu o acusado por fotografia, e declarou reconhecer os acusados”. (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos o acórdão abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Na hipótese em tela, não há qualquer contradição que comprometa a credibilidade dos depoimentos colhidos. Ao contrário, o conjunto probatório aponta de forma clara e segura para a responsabilidade penal dos apelados. Dessa forma,
diante da robustez do conjunto fático-probatório dos autos, a absolvição se mostra inviável, uma vez que estão plenamente caracterizados
os
elementos
típicos

do crime de

roubo

majorado

pelo concurso de agentes.

Assim, condeno os apelados
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA e KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB. Passo a
dosimetria de pena
, considerando a
conduta
de cada recorrido.

MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

Quanto a
CULPABILIDADE
do réu, considero extremamente censurável, pois a violência exercida foi acima do normal, já que a vítima foi agredida gratuitamente com diversas coronhadas na cabeça, socos no rosto e mordidas, conforme relatado em depoimento. O réu registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, pois apresenta condenação transitada em julgado nos autos do processo 0012964-92.2018.814.0401 (fl. 329). Todavia, esta circunstância será avaliada apenas por ocasião da segunda fase do cálculo de pena, a fim de evitar
bis in idem.
A
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
são impossíveis de avaliação. Os
MOTIVOS
são inerentes ao tipo penal. Em relação as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, observa-se que os apelados agiram com astúcia, ludibriando a vítima, motorista de aplicativo, ao se fazer passar por um cliente, fato que deve ser avaliado em desfavor dos réus. Acerca das
CONSEQUÊNCIAS
, constata-se que o ofendido ficou com sequelas, que consistem em equimoses - hematomas - espalhados pela face, além de diversas escoriações no corpo, conforme laudo pericial de fl. 17. Por fim, considerando o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
como neutro e a sanção em abstrato cominada ao delito, que é de quatro a dez anos e multa, hei de fixar a
pena-base do apelado em

seis anos de reclusão
,
além do pagamento de treze dias multa
, tendo sido atribuído o aumento de um sexto na pena, por cada um dos
três vetores
avaliados
negativamente
.

Inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CPB
[1]
, razão pela qual aumento a pena na fração de um sexto, encontrando a
sanção intermediária de

sete anos de reclusão, além de quinze dias-multa.

No caso em apreço, presente a causa de aumento do concurso de agentes
[2]
, por esta razão majoro a
reprimenda em um terço, encontrando, com isso, a

pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de vinte dias-multa.

O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, conforme disposto no art. 33, §2º, inc. “a”, do CPB.
[3]

KELLY MEL SEIXAS DE FREITAS

Quanto a
CULPABILIDADE
da ré, considero extremamente censurável, pois a violência exercida foi acima do normal, já que a vítima foi agredida gratuitamente com diversas coronhadas na cabeça, socos no rosto e mordidas, conforme relatado em depoimento. A ré não registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
A
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
são impossíveis de avaliação. Os
MOTIVOS
são inerentes ao tipo penal. Em relação as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, observa-se que os apelados agiram com astúcia, ludibriando a vítima, motorista de aplicativo, ao se fazer passar por um cliente, fato que deve ser avaliado em desfavor dos réus. Acerca das
CONSEQUÊNCIAS
, constata-se que o ofendido ficou com sequelas, que consistem em equimoses - hematomas - espalhados pela face, além de diversas escoriações no corpo, conforme laudo pericial de fl. 17. Por fim, considerando o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
como neutro e a sanção em abstrato cominada ao delito, que é de quatro a dez anos e multa, hei de fixar a
pena-base da apelada em

seis anos de reclusão
,
além do pagamento de treze dias-multa
, tendo sido atribuído o aumento de um
sexto na pena, por cada
um dos três
vetores
avaliados negativamente.

Inexistem agravantes e atenuantes.

No caso em apreço, presente a causa de aumento do concurso de agentes, por esta razão majoro a reprimenda em um terço, encontrando, com isso, a
pena final de oito anos de reclusão, além do pagamento de dezessete dias-multa
. O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º,

“b”, do CPB.
[4]

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS RÉUS

Inaplicável, na espécie, a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, inciso III, do CPB. Igualmente, incabível a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito, uma vez que a pena imposta ultrapassa o limite legal de quatro anos de prisão e o crime foi cometido com violência. O valor do dia-multa deve ser calculado com base em um
trigésimo do salário-mínimo
vigente a época do fato.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente guia de execução pelos meios adequados e com as peças necessárias. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Incabível a condenação à reparação do dano, tendo em vista a falta de instrução específica para a apuração de um valor
compatível

com os

prejuízos

sofridos
pelo ofendido.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. Intimem-se pessoalmente os apelados. Dê-se ciência ao Ministério Público e a defesa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou provimento ao apelo
, nos exatos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência

[2]

Art. 157 [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[3]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

[4]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 22/07/2025